Tribunal: TCU
Processo: 025.477/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57318/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758158, função SAUDE, que teve como objeto Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus (no da TCE no sistema: 28/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1176/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.477/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Fogaça (XXX.134.408-XX) ; Missão Evangélica Caiuá (03.747.268/0001-80) . 1.2. Entidade: Missão Evangélica Caiuá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Frederico Pereira da Silva (37849/OAB-DF) , representando Missão Evangélica Caiuá. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.